Tribunal: TJES
Processo: 5013444-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013444-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: GIOVANNI ANTONIO MOREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA REPETITIVO 1137/STJ. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que havia indeferido a adoção de medidas executivas atípicas (art. 139, IV, do CPC).

2. A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao julgar o mérito do recurso sem observar a ordem de suspensão nacional de todos os processos sobre a matéria, decorrente da afetação do Tema Repetitivo 1137 pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, por ausência de manifestação sobre a suspensão obrigatória do processo determinada pelo STJ (Tema 1137), e a possibilidade de atribuir efeitos infringentes aos embargos para sanar o vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A matéria de fundo do agravo de instrumento – possibilidade de adoção de meios executivos atípicos para satisfação de crédito – constitui o objeto do Tema Repetitivo 1137/STJ (REsp 1.955.539/SP), cuja afetação determinou expressamente a suspensão de todos os feitos pendentes no território nacional que versem sobre a mesma questão. 5. A ordem de sobrestamento emanada de Tribunal Superior em sede de recurso repetitivo constitui matéria de ordem pública e de observância cogente, configurando omissão o julgamento de mérito que a ignora. 6. O saneamento da omissão, no caso, impõe a anulação do julgamento de mérito proferido e a sua substituição pela determinação de suspensão do feito, conferindo, por conseguinte, efeitos infringentes (modificativos) aos embargos de declaração, em conformidade com a jurisprudência e a melhor doutrina.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes. Anulado o acórdão embargado para determinar o sobrestamento do agravo de instrumento. 8.
Tese de julgamento:
"1. Configura omissão, sanável por embargos de declaração, o julgamento de mérito de recurso que desconsidera a existência de ordem de suspensão nacional obrigatória, decorrente da afetação da matéria a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. 2. O reconhecimento de tal omissão autoriza a concessão de efeitos infringentes aos embargos, a fim de anular o julgado e determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do paradigma pelo Tribunal Superior."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 139, IV, 1.022, II, e 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1137 (REsp 1.955.539/SP).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
(id. 13467411) em face do v. Acórdão (id. 12825838) proferido por esta Colenda 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

O presente recurso foi distribuído à minha Relatoria por força da certidão de id. 13489193.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de vício de omissão. Afirma que o Colegiado, ao julgar o mérito do recurso, deixou de observar a existência do Tema Repetitivo 1137 do C. Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos no país que discutem a aplicação de medidas executivas atípicas com base no art. 139, IV, do CPC.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que, sanada a omissão, seja o acórdão anulado e determinado o sobrestamento do Agravo de Instrumento até o julgamento do referido tema pelo STJ.

Sem contrarrazões, embora o embargado tenha sido intimado.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5013444-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: GIOVANNI ANTONIO MOREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
(id. 13467411) em face do v. Acórdão (id. 12825838) proferido por esta Colenda 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

A questão central cinge-se a verificar se o v. Acórdão embargado (Id. 12825838) incorreu em omissão ao julgar o mérito do Agravo de Instrumento sem observar a ordem de suspensão nacional decorrente da afetação do Tema Repetitivo 1137 pelo Superior Tribunal de Justiça. E a resposta é afirmativa.

Conforme se extrai dos autos, o Agravo de Instrumento originário foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido da então agravante de adoção de medidas executivas atípicas, notadamente a suspensão dos cartões de crédito do executado, com fundamento no art. 139, IV, do CPC.

Este Colegiado, ao analisar o recurso, negou-lhe provimento, por entender que, no caso concreto, a medida seria desproporcional e que não havia indícios de ocultação de patrimônio pelo devedor que a justificassem.

Ocorre que, conforme bem apontado pela embargante, a matéria de fundo do recurso – a possibilidade de adoção de meios executivos atípicos para assegurar o cumprimento de obrigação pecuniária – é o objeto exato do Tema Repetitivo 1137/STJ (REsp 1.955.539/SP). Ao afetar a matéria ao rito dos repetitivos, a Corte Especial do STJ foi expressa ao determinar a “
suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015
”.

Trata-se de matéria de ordem pública e de observância cogente, que se sobrepõe à análise de mérito do caso concreto enquanto perdurar a suspensão. O objetivo da sistemática dos precedentes qualificados é justamente garantir a isonomia e a segurança jurídica, evitando decisões conflitantes em todo o território nacional sobre a mesma tese de direito.

Ao julgar o mérito do Agravo de Instrumento, o v. Acórdão embargado efetivamente se omitiu quanto a essa questão prejudicial e de aplicação obrigatória. O correto, na espécie, seria o reconhecimento da afetação do tema e a imediata determinação do sobrestamento do feito, aguardando-se a definição da tese pelo Tribunal da Cidadania.

O acolhimento dos embargos para sanar a omissão é, portanto, medida que se impõe. E, neste caso, a correção do vício acarreta, inevitavelmente, a modificação do julgado, o que a doutrina e a jurisprudência denominam de efeitos infringentes ou modificativos. Não se trata de rejulgar a causa, mas de adequar o provimento jurisdicional a uma norma processual de ordem pública que não foi observada.

Anula-se o mérito da decisão anterior (desprovimento do agravo) para substituí-lo pela única decisão cabível no momento processual: a suspensão do julgamento.

Ante o exposto,
ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, para, atribuindo-lhes EFEITOS INFRINGENTES, sanar a omissão apontada e anular o v. Acórdão de Id. 12825838, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, bem como determinar o SOBRESTAMENTO do Agravo de Instrumento na Secretaria desta Câmara, até o julgamento final do Tema Repetitivo 1137 pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)